Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. MUDANÇA DE VERSÃO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AMEAÇA. PROVAS INSUFICIENTES. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO CABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve ser emprestada credibilidade aos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, principalmente no caso dos autos, por estarem em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.
2. A repentina mudança de versão da vítima em juízo, em relação ao que por ela havia sito dito para a autoridade policial, não implica necessariamente na absolvição do acusado, devendo ser analisado o conjunto probatório dos autos.
3. Provadas autoria e materialidade dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de lesão corporal cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Não tendo sido comprovado o teor da ameaça supostamente sofrida pela vítima e havendo incerteza acerca do conteúdo das palavras proferidas pelo réu, porquanto ancoradas tão somente na versão da vítima na fase inquisitorial, a absolvição pelo crime de ameaça é medida que se impõe, com base no art. 386, VII, do CPP.
5. A valoração negativa dos antecedentes e da reincidência com base em condenações distintas não implica em bis in idem.
6. Ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos de reclusão ou detenção, os maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de regime mais gravoso, conforme disposto no art. 33, § 2o, "c" e § 3o do CP.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.